Tribunal: TJBA
Processo: 8003508-57.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 8003508-57.2021.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus Apelante: Patricio Sacramento dos Santos Advogada: Dra. Paula Jucá Faskomy, Defensora Pública Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). CONDENAÇÃO. APELANTE QUE ARGUI NULIDADE PROCESSUAL DIANTE DE VIOLÊNCIA POLICIAL. NO MÉRITO, PRETENDE A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO CONHECIDO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DO ART. 153, VI, RITJBA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVAS QUE COMPROVEM OS SUPOSTOS EXCESSOS PRATICADOS PELOS AGENTES POLICIAIS. IRREGULARIDADES QUE TERIAM SIDO OCORRIDAS NA FASE INVESTIGATÓRIA, QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. PRESENTES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NO SENTIDO DE QUE OS ENTORPECENTES SE DESTINAVAM AO COMÉRCIO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RECORRENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENAS INALTERADAS NO PATAMAR MÍNIMO FIXADO, ASSIM COMO O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ESTABELECIDO. APELO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada sob a alegação de injusta agressão sofrida por parte do réu no momento da abordagem policial, porquanto desacompanhada de quaisquer provas que comprovem os supostos excessos praticados pelos agentes policiais. Outrossim, sabe-se, na esteira do entendimento jurisprudencial consolidado, que eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal. Mérito. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Conjunto probatório suficiente em demonstrar que, no dia 26.10.2021, por volta das 10h30min, na Praça Duque de Caxias, Centro, na cidade de Santo Antônio de Jesus, após o recebimento de denúncias anônimas, policiais militares surpreenderam o recorrente, no momento em que vendia drogas para um usuário, em poder de um recipiente plástico contendo 2,43g (dois vírgula quarenta e três gramas) de maconha. Sentença condenatória mantida. Dosimetria inalterada. Penas-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, tornadas definitivas, à míngua de demais circunstâncias a serem reconhecidas. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto as circunstâncias do caso concreto – acusado, já conhecido pela polícia pelo envolvimento na prática de crimes, surpreendido, após o recebimento de denúncia anônima, no momento em que vendia drogas a um usuário -, aliada ao fato de o recorrente responder a outras ações penais (n. 0302604-13.2015.8.05.0229; 0302392-60.2013.8.05.0229 – ID 56157172), em que lhe são imputadas a prática do mesmo delito ora apurado, além do delito previsto no art. 155, caput, do CP, evidenciam a habitualidade criminosa e obstam a aplicação do redutor. Inalterado, também, o regime prisional semiaberto, conforme estabelecido pelo juiz sentenciante, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP. Mantida a prisão domiciliar do Apelante, na forma da sentença, dada a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez constatada a sua habitualidade delitiva, valendo registrar que, na data de 11.01.2024, foi preso em flagrante pela prática do delito previsto no art. 155, do CP (Ação n. 8000041-33.2024.8.05.0175) frente ao descumprimento das condições da liberdade provisória previamente concedida, demonstrando ainda mais a necessidade de manutenção da medida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003508-57.2021.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, na qual figura como Apelante PATRICIO SACRAMENTO DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso defensivo, na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)